Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703318-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA CRISTINA DA SILVA AIRES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUANA CRISTINA DA SILVA AIRES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos movida contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na autorização e custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Em suas razões recursais (ID 79687019), a autora afirma ser beneficiária do plano de saúde administrado pela ré agravada e relata que, após submeter-se à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, apresentou grande perda ponderal, ocasionando excesso de pele e flacidez severa, com repercussões físicas e emocionais graves, conforme relatório psicológico anexado. Argumenta que a negativa da agravada em autorizar a cirurgia reparadora das mamas é abusiva, pois o procedimento possui caráter funcional e terapêutico, não meramente estético, sendo complementar ao tratamento da obesidade. Alega que sofre maceração cutânea e infecções fúngicas e bacterianas nos sulcos submamários, conforme laudo médico juntado, que prescreve mamoplastia pós-bariátrica, implantação de prótese mamária e fornecimento de kit de cola cirúrgica DERMABOND PRINEO. Sustenta que a negativa impugnada afronta a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito fundamental à saúde, configurando descumprimento contratual. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para reformar a r. decisão agravada visando determinar à ré agravada que autorize e custeie, no prazo de cinco dias, a mamoplastia pós-bariátrica, a implantação de prótese mamária (200cc) e o fornecimento do kit de cola cirúrgica DERMABOND PRINEO, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00, indicando três médicos da rede credenciada; Subsidiariamente, o custeio de todo o tratamento médico e honorários de profissional de confiança da autora agravante, conforme orçamento anexo. Preparo dispensado, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). A medida de urgência foi indeferida na instância de origem nos seguintes termos, "in verbis”: “A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a probabilidade do direito encontra amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais as cirurgias reparadoras pós-bariátricas podem ter natureza funcional e terapêutica, quando comprovada a necessidade médica e a relação direta com complicações decorrentes do procedimento de gastroplastia (Tema Repetitivo no 1.069). Contudo, não se verifica o requisito do perigo de dano ou risco de lesão irreparável que justifique a concessão da medida em caráter de urgência. Nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998, consideram-se: I – emergência, como o evento que implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II – urgência, como os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Inexistindo comprovação de risco imediato à vida ou de lesão irreparável, o procedimento pleiteado não se enquadra como urgência ou emergência médica. Trata-se de medida eletiva, que exige avaliação pericial e contraditório prévio, o que afasta a necessidade de sua realização imediata. No caso concreto, o quadro apresentado pela parte autora não se enquadra em situação de urgência ou emergência médica, razão pela qual não se evidencia o perigo de dano atual e irreparável, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” No caso, não obstante a argumentação posta nas razões recursais e o teor do relatório médico, mostra-se necessário aguardar a instrução processual, máxime porque a urgência não pode ser subjetiva, notadamente diante do tempo decorrido entre a cirurgia bariátrica e a objeto da lide (mais de 4 anos). Com efeito, conquanto a cirurgia reparadora “pós bariátrica” possa, sim, caracterizar procedimento complementar à cirurgia de gastroplastia redutora, de custeio obrigatório pelos planos de saúde no caso de desdobramento do tratamento da obesidade mórbida (Tema n. 1.069/STJ), verifico nesse breve exame prefacial não estar presente, no caso concreto, o caráter emergencial imprescindível à concessão antecipada e inaudita altera pars da medida postulada. Com efeito, os relatórios médicos acostados aos autos, embora apontem para a necessidade da cirurgia reparadora em razão da perda de peso após a cirurgia bariátrica com consequentes problemas dermatológicos e impactos psicossociais relevantes, nada assinalam no sentido de haver risco de morte no caso de a cirurgia pleiteada não ser realizada imediatamente. Logo, ao que tudo indica ao menos em juízo de cognição sumária, a condição da paciente não configura situação de urgência ou emergência, não se vislumbrando a hipótese de consequências graves em se aguardar o trâmite normal do processo. Assim, ausentes elementos no sentido de haver premente risco que justifique suplantar o prazo de defesa da parte ré, mostra-se possível seguir a ordem regular do processo, em observância ao contraditório prévio. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma Cível: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Não se identifica o estado de emergência/urgência na realização de cirurgia reparadora pós bariátrica, se o relatório médico não evidencia nenhuma circunstância grave a demonstrar a urgência dos procedimentos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1876807, 07136645120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Nas razões de decidir do Tema 1069 do STJ fez-se a distinção entre cirurgia plástica reparadora e estética, estas passíveis de exclusão da cobertura, consoante art. 17, parágrafo único, II, da RN 465/2021 da ANS. 2. A avaliação sobre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos demanda análise aprofundada das provas com a adequada instrução processual, incabível em análise de cognição superficial inerente ao agravo. 3. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1811509, 07347978620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, preconiza-se oportunizar a oitiva da operadora do plano de saúde no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por ora, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido antecipatório recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator